Tribunal: TJSP
Processo: 1022402-44.2020.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Decisão monocrática que reconhece a prevenção de outra Câmara e determina a redistribuição do recurso – Existência de outra demanda em que se discutiu o mesmo fato e a responsabilidade do mesmo réu do presente processo – Previsão regimental – Desnecessidade de que todas as partes sejam as mesmas em ambas as demandas – Negado provimento.